Tribunal: CARF
Processo: 10980.911413/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911413/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.790 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911413/2013-10
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-017.610, proferido pela
25a Turma da DRJ08, de 15 de julho de 2021, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório
pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 14213.64005.050509.1.7.03-
0531 (fls. 06/10), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débito próprio
utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2007, no
valor de R$ 475.002,10.
Por meio do despacho decisório de fl. 02, o direito creditório foi assim considerado:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho Decisório
acima, constou que não foi confirmada, no valor de R$ 1.106.888,74, a parcela de CSLL
Retida na Fonte, conforme demonstrativo “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas” de fl. 03 dos autos.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Cientificada do despacho decisório, em 12/09/2013 (fl. 05), a interessada apresentou,
em 14/10/2013 (fl. 12), a manifestação de inconformidade de fls. 12/27, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)
I - DOS FATOS
A Contribuinte é pessoa jurídica - CNAE-Fiscal 24.52-0/01, tributada pelo
regime de LUCRO REAL com apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL,
calculados por estimativas mensais ou por meio de balanço de suspensão ou de
redução, e cálculo em 31 de Dezembro do próprio Lucro Real, equivalente ao
lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
A Contribuinte mantém ainda a escrituração dos Livros obrigatórios obedecendo
à legislação comercial (contábil) e fiscal, a fim de demonstrar os registros dos
seus lançamentos atinentes à apuração do LUCRO REAL, no estrito
cumprimento das chamadas obrigações acessórias, que abrangem também o
dever de prestar as declarações e demonstrativos, a saber:
a) DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica;
b) DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal;
c) DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
Neste contexto, a Contribuinte apurou SALDO NEGATIVO da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido para o Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007), cujo montante
era susceptível restituição a partir de 1o de Janeiro de 2007 a partir de 1o de Janeiro de
2007, mediante formalização de Pedido Eletrônico de Restituição gerado a partir do
Programa PER/DCOMP, para compensações com outros débitos de tributos federais.
Em
31/01//2007,
a
Contribuinte
formulou
o
PER/DCOMP
INICIAL
No
28856.75043.310107.1.3.03-6326,
retificado
pelo
PER/DCOMP
No
14213.64005.050509.1.7.03-0531, para restituição do SALDO NEGATIVO DE CSLL
do Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007), no valor correspondente a R$ 475.002,10
(quatrocentos e setenta e cinco mil, dois reais, e dez centavos) informado na Ficha 17 da
DIPJ - Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007).
No exame das declarações obrigatórias apresentadas pela Contribuinte que identificam o
SALDO NEGATIVO DE CSLL do Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007), a
autoridade administrativa concluiu pela sua inexistência, sob o argumento de que não
confirmou o valor retido pelo Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51),
informado pela Contribuinte no PER/DCOMP N° 14213.64005.050509.1.7.03-0531 sob
o valor de R$ 1.106.888,74 (um milhão, cento e seis mil, oitocentos e oitenta e oito
reais, e setenta e quatro centavos) - Cód. Receita 8754.
A Contribuinte reconhece que houve erro no preenchimento da DIPJ - Ano-Calendário
de
2006
(Exercício
2007),
assim
como
do
PER/DCOMP
N°
14213.64005.050509.1.7.03-0531.
Quanto à DIPJ - Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007), a Contribuinte apurou erro
no preenchimento da Ficha 17 da DIPJ - Ano-Calendário de 2006 (Exercício 2007), que
consigna o valor da retenção feito pelo Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51)
de R$ 475.002,10; o pagamento mensal por estimativa de R$ 631.886,64; e o saldo
negativo no mesmo valor da retenção de R$ 475.002,10.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Os valores que compõem o SALDO NEGATIVO DE CSLL - Ano-Calendário de 2006
(Exercício 2007) - são os seguintes:
(...)
Quanto à PER/DCOMP NO. 14213.64005.050509.1.7.03-0531, a Contribuinte
informou incorretamente o - Cód. Receita 8754.
O Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51) efetivamente reteve e recolheu a
CSLL sob a alíquota de 1% (um por cento) incidente sobre os valores de medicamentos
comercializados para órgãos públicos , conforme abaixo especificado:

Em situações desta natureza, que se verifica ERRO do contribuinte no preenchimento
das declarações, é hipótese de revisão do Despacho Decisório, para determinar a
apuração do crédito alegado pelo contribuinte, porque compete à autoridade
administrativa o dever de perseguir a verdade material.
É o caso, pois, de revisão e reforma do DESPACHO DECISÓRIO, pela autoridade
administrativa superior, eis que:
(...)
O Pedido de Restituição de Saldo Negativo da CSLL tem respaldo na LEI,
conforme Ato Declaratório SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL - SRF n°
3 de 07.01.2000, D.O.U. 11.01.2000, que dispõe:
(...)
O procedimento de restituição ou compensação na época da ocorrência dos fatos
era disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 600, de 30 de Dezembro de
2005, que em conformidade com o art. 74 da Lei n° 9.430/1996 autoriza a
compensação de débitos próprios com créditos de quaisquer tributos:
(...)
É incontroverso, assim, o direito da Contribuinte quanto à restituição ou
compensação do Saldo Negativo do CSLL, com base na legislação federal.
In casu, há prova inequívoca de que a Contribuinte suportou a retenção da CSSL
pelo Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51), recolhida sob o Cód.
Receita 8767, previsto no Anexo I da IN SRF no. 480, de 15 de dezembro de
2004.
Quanto aos demais erros cometidos no preenchimento da DIPJ Ano-Calendário
2006 (Exercício 2007) são de fácil verificação, pois, o valor do SALDO
NEGATIVO DA CSLL foi informado corretamente, assim como o valor da
CSLL devida.
Em situação de igual natureza, o mais adequado é que a autoridade da RFB apure
a liquidez e a certeza do crédito pleiteado pela Contribuinte, porque eventuais
erros cometidos nas declarações obrigatórias não podem inviabilizar o direito
creditório, é o que se extraí dos julgados a seguir:
(...)
A Contribuinte destaca também o voto do acórdão a seguir:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

(...)
Com isso, a Contribuinte quer dizer que houve erro no modus operandi, mas
possui crédito líquido e certo do crédito da CSLL, cujo montante é suficiente
para extinguir os créditos tributários compensados no PER/DCOMP, na forma
do art. 156, II, do CTN, que contempla a COMPENSAÇÃO, que tal como
ocorre com o pagamento, tem o poder de impedir que se exija novamente a
exação, que não mais existe em decorrência da extinção da relação obrigacional,
como ensina ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA " É ponto bem averiguado que
o tributo não se perpetuar no tempo. Pelo contrário, nasce para desaparecer.
"(Revista Dialética de Direito Tributário - vol. 13 - pág.76/96).
Impõe-se, assim, a revisão e a reforma do Despacho Decisório para deferir o
Pedido de Restituição e homologar as respectivas compensações.
III - DO PEDIDO
Isto posto, a Contribuinte espera seja acatada a presente petição, para revisão e
reforma do DESPACHO DECISÓRIO (NO. RASTREAMENTO 064279486),
bem como homologar as compensações efetuadas vinculadas ao PER/DCOMP
NO. 14213.64005.050509.1.7.00531, no estrito cumprimento do princípio da
VERDADE MATERIAL”.
Por sua vez, a 25a Turma da DRJ08, ao analisar a manifestação de
inconformidade, julgou procedente em parte manifestação de inconformidade para reconhecer
parcialmente crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$
380.808,95, a ser utilizado na DCOMP em litígio.
Inconformada com o resultado, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
os seguintes argumentos:
“(...)
III – RAZÕES DO RECURSO
O PER/Dcomp no 14213.64005.050509.1.7.03-0531 (retificador) versa a restituição do
SALDO NEGATIVO DE CSLL do ano-calendário de 2006 (Exercício 2007), no valor
correspondente a R$ 475.002,10 (quatrocentos e setenta e cinco mil, dois reais, e dez
centavos).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou que o Ministério da
Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51) efetivamente reteve e recolheu os tributos incidentes
sobre o seu rendimento decorrente da comercialização de medicamentos para órgãos
públicos3, conforme abaixo especificado:
A Recorrente anexou cópia do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte” de fl. 56 dos autos.
Fato reconhecido pelo acórdão recorrido mediante a verificação da DIRF apresentada
pela referida fonte pagadora, na qual consta que a Recorrente auferiu receitas, tendo
ocorrido as respectivas retenções de tributos, no código de receita: 8767, no valor de R$
2.227.930,30, conforme quadro a seguir reproduzido:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

O acórdão frisa que as retenções na fonte de tributos feitas pela fonte pagadora, o
Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51), teriam sido código de receita 8767,
observado na época a alíquota disposta no Anexo I –Tabela de Retenção Natureza do
Bem Fornecido ou do Serviço Prestado, da Instrução Normativa RFB no 480/2004,
alterada pela Instrução Normativa SRF no 539/2005.”, que totalizaria o percentual de
2,2%, conforme a seguir:

Diante da segregação da alíquota de 2,2%, a retenção sobre a receita auferida seria de
1,2% à título de IRRF e 1% à título de CSLL, logo, valor retido de R$ 2.227.930,30,
aplicando-se o percentual de 45,45% (1% de CSLL dividido por 2,2% do total de
tributo retido), resultaria na retenção de R$ 1.012.695,59 à título de CSLL.
Data venia, o fundamento do ACÓRDÃO 108-017.610 - 25a TURMA DA DRJ-08 que
partiu da premissa de que sobre o valor retido de R$ 2.227.930,30 deveria incidir o
percentual de 45,45% (1% de CSLL dividido por 2,2% do total de tributo retido) não
procede!
O fato que se verifica é que a fonte pagadora, Ministério da Saúde (CNPJ
00.394.544/0008-51) reteve à maior/indevida a CSLL, vejamos:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Vê-se que houve a retenção à maior/indevida pela fonte pagadora, Ministério da Saúde
(CNPJ 00.394.544/0008-51) no mês de ABR/2006, no montante de R$ 228.984,58.
Quanto propriamente à retenção à razão de 1% de CSLL sobre a receita auferida
correspondia ao valor a seguir:

Com isso, chega-se à retenção equivalente a 1% de CSLL correspondente a R$
908.612,60 (novecentos e oito mil, seiscentos e doze reais e sessenta centavos), que
acrescido do saldo do pagamento indevido, apura-se o saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 475.002,10, conforme cálculos a seguir:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Relembra-se que na época estava em vigor a Instrução Normativa no 600/20054, que
vedava a restituição ou compensação do valor pago a maior ou indevidamente a título
de estimativa, ou seja, o valor pago indevidamente ou a maior somente poderia ser
utilizado para dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido para compor o saldo negativo de IRPJ e
da CSLL do período.
Com isso, o somatório do valor da retenção da CSLL à base de 1% sobre a receita
auferida de R$ 908.612,60 e do valor do pagamento à maior indevido de R$ 198.276,14,
chega-se ao valor da composição do saldo negativo de R$ 475.002,10:

É o caso, pois, de RECURSO VOLUNTÁRIO para revisão e reforma parcial do
acórdão recorrido, para reconhecer o saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de
2006, no valor de R$ 475.002,10.
Isto posto, a Recorrente espera seja acatado o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
para reforma parcial do ACÓRDÃO 108-017.610 - 25a TURMA DA DRJ-08 para
reconhecer o saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2006, no valor de R$
475.002,10.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$
94.193,15, do ano-calendário de 2006 (Per/DComp no 14213.64005.050509.1.7.03-0531) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Per/Dcomp no
14213.64005.050509.1.7.03-0531 (retificador) em que se pleiteia a compensação de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, no valor correspondente a R$ 475.002,10. O
Despacho Decisório no 064279486 não confirmou qualquer valor a título de “Retenções na
Fonte”.
Para comprovar a CSLL retida, a Recorrente anexou cópia do “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte” de fl. 56 dos autos e, por sua vez, o acórdão de piso
reconheceu o montante de R$ 380.808,95, ante o entendimento de que a houve , em sede de
manifestação de inconformidade, a comprovação de que o Ministério da Saúde (CNPJ
00.394.544/0008-51) efetivamente reteve e recolheu os tributos incidentes sobre o seu
rendimento decorrente da comercialização de medicamentos para órgãos públicos.
Porém, em seu recurso voluntário, a Recorrente discorda do procedimento fiscal
ao argumento de que deve o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório em sua integralidade e, pleiteia saldo remanescente de R$ 94.193,15, a título de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006.
De fato, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002,
a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Já a retenção conjunta, código 8767, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ e CSLL, cujos valores, considerações como
antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie
tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de
12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução
Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 2,20% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de transporte internacional de cargas efetuado por
empresas nacionais entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ e de
1,0% de CSLL. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do
pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os
valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os
códigos 6256 para o IRPJ e 6228 para CSLL, 6230. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora
do serviço e os tributos são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da
administração direta e autarquias e fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente
àquela em que tiver ocorrido o pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista
até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
à pessoa jurídica à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Especificamente no caso em análise, como bem constou no acórdão de piso, o
comprovante de rendimentos de fl. 56 dos autos, foi analisado e ficou comprovado que a
Recorrente contribuinte auferiu receitas junto a fonte pagadora titular do CNPJ no
00.394.544/0008- 51, fonte essa que efetuou retenção de tributos, sob código de receita: 8767, no
valor de R$ 2.227.930,30. De fato, a DIRF apresentada pela referida fonte pagadora informa que
o contribuinte auferiu receitas, havendo sobre essas receitas retenções de tributos, no código de
receita: 8767, no valor de R$ 2.227.930,30.Segue trecho da decisão recorrida:
“(...)
Conforme já esclarecido, na declaração de compensação 14213.64005.050509.1.7.03-
0531 o contribuinte informou direito creditório consubstanciado em saldo negativo de
CSLL apurado para o ano-calendário de 2006, consoante a sistemática do lucro real.
O contribuinte reconhece, na manifestação de inconformidade, haver cometido
equívoco no preenchimento da Declaração de Compensação no
14213.64005.050509.1.7.03-0531, conforme trecho abaixo:

Nesse sentido, a contribuinte anexou “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte” de fl. 56 dos autos, por meio do qual é possível constatar que as
retenções sofridas foram realizadas sobre código de receita: 8767.
De início, é preciso esclarecer que, conforme atesta o comprovante de rendimentos de
fl. 56 dos autos, o contribuinte auferiu receitas junto a fonte pagadora titular do CNPJ no
00.394.544/0008- 51, fonte essa que efetuou retenção de tributos, sob código de receita:
8767, no valor de R$ 2.227.930,30.
De fato, a DIRF apresentada pela referida fonte pagadora informa que o contribuinte
auferiu receitas, havendo sobre essas receitas retenções de tributos, no código de receita:
8767, no valor de R$ 2.227.930,30, conforme extrato abaixo:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Nesse ponto, importante esclarecer que as retenções na fonte de tributos sob o código de
receita 8767 eram, à época dos fatos, reguladas pela Instrução Normativa RFB no'
480/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF no 539/2005.
Do Anexo I – Tabela de Retenção Natureza do Bem Fornecido ou do Serviço Prestado,
da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, extrai-se que o código
de receita 8767 tem a seguinte composição:

Da IN SRF no 539/2005, obtém-se que a natureza dos bens fornecidos ou dos serviços
prestados para o código de receita 8767 são os seguintes:

Como se vê do Anexo I – Tabela de Retenção Natureza do Bem Fornecido ou do
Serviço Prestado, da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, a
retenção efetuada no código de receita 8767 se refere apenas em parte à contribuição
social sobre o lucro líquido (1%).
Assim, na DIRF acima, verifica-se que o valor total dos tributos retidos (IR e CSLL), no
código de receita: 8767, corresponde ao valor de R$ 2.227.930,30, que aplicando-se o
percentual de 45,45% (1% de CSLL dividido por 2,2% do total de tributo retido),
resulta CSLL retida na fonte no valor de R$ 1.012.695,59.
Dessa forma, no caso sob exame, cotejando as parcelas informadas na Ficha CSLL
Retida na Fonte da PER/Dcomp no' 14213.64005.050509.1.7.03-0531 (fls. 06/10) e as
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

retenções informadas em DIRF, elabora-se o seguinte quadro-demonstrativo, de modo a
confirmar a seguinte parcela a título de CSLL-retida:

Nesse contexto, as informações prestadas pela fonte pagadora na DIRF, bem como no
comprovante de fl. 56 dos autos, no valor de R$ 1.012.695,59 a título de CSLL retida na
fonte, são suficientemente consistentes para se inferir que houve equívoco no
preenchimento da PER/Dcomp no 14213.64005.050509.1.7.03-0531, especialmente
quanto ao erro na indicação do código de receita.
Na DIPJ/2007, na Ficha 06 A – Demonstração de Resultado, verifica-se que as receitas
oferecidas à tributação são compatíveis com a CSLL informada na DIRF acima,
conforme tela abaixo:

Assim, quando somada a antecipação confirmada no presente Acórdão, qual seja, CSLL
- retida, no valor de R$ 1.012.695,59, apura-se o saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 380.808,95, conforme cálculos a seguir:

CONCLUSÃO
Com base no entendimento exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade para reconhecer parcialmente crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$ 380.808,95, a ser
utilizado na DCOMP em litígio”.
Assim, em que pese a fundamentação aduzida pela Recorrente em sede recursal,
como não houve a complementação da produção do arcabouço probatório, já que é do
contribuinte esse ônus, não há como reconhecer o direito creditório em debate ante a necessidade
de comprovação de sua liquidez e da certeza e que não se deu no caso em voga.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911413/2013-10

Logo, o Acórdão no 108-017.610, proferido pela 25a Turma da DRJ08, de 15 de
julho de 2021, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ademais, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável
vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações
constantes no ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 112
DF CARF MF
Original